Tribunal: TJPA
Processo: 0809560-63.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809560-63.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PATRICIA MACHADO GONCALVES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO N°
0809560-63.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
PATRÍCIA MACHADO GONÇALVES

AGRAVADA:
JUSTIÇA PÚBLICA – VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM – VEP/RMB

PROCESSO DE EXECUÇÃO N°

2001908-86.2022.8.14.0401

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO
.
INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO. CUMPRIMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. INSURGÊNCIA DA APENADA. SUPOSTA DISCORDÂNCIA DA DECISÃO COM A RESOLUÇÃO 412/2021 DO CNJ. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E STF. AGRAVO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
ao agravo, nos termos do voto relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se

de

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto p
ela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de

P
ATRÍCIA MACHADO GONÇALVES
contra decisão que lhe concedeu a progressão de regime semiaberto para o aberto, mediante o uso de tornozeleira eletrônica nos autos do processo de execução n°
2001908-86.2022.8.14.0401
.

Em sede de razões, a agravante requereu a cassação da decisão, a fim de que seja revogada a imposição do monitoramento eletrônico.

Inadmissível, D. Relator(a), que seja a imposição de monitoração eletrônica decisão e medida automatizada no Juízo Agravado, sem a análise individualizada – como individualizada, repita-se, deve ser a pena e sua execução – do caso concreto apresentado.

A Agravante ostenta, como reconhecido na decisão agravada, bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), o que somado a implementação do requisito objetivo (tempo), possibilitou sua progressão ao regime menos gravoso.

– Petição inicial, ID 14606072, p. 3

A 2ª Promotoria de Justiça de Execuções Penais, Penas e Medidas Alternativas de Belém/PA apresentou Contrarrazões (ID 14606075) pelo provimento do apelo.

No ID 13960626, a 12ª Procuradoria de Justiça Criminal ofereceu parecer pelo conhecimento e improvimento do agravo.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Da análise atenta do feito, da legislação e jurisprudência pátrias, verifico impossibilitada a concessão do pleito do agravante.

Vejamos os termos da decisão combatida:

Analisando os autos, verifica-se que o(a) apenado(a)
ainda não atingiu o quantum necessário ao preenchimento do requisito objetivo.

Quanto ao requisito subjetivo, conforme exame criminológico, o(a) apenado(a)
possui bom comportamento.

Desta feita, embora ainda não cumprido o requisito objetivo exigido pelo art. 112, da LEP e considerando a proximidade da data para o implemento deste, em atenção ao princípio da celeridade, passo à análise do benefício de progressão de regime sob condição suspensiva.

Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a) apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP, c/c o art. 33, § 2º, do CP, DEFIRO, sob condição suspensiva, cujo direito se implementará a partir de 27.08.2022 a PROGRESSÃO DE REGIME do SEMIABERTO para o ABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso(a) em outro regime.

(...) Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de
prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica
(STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF.

– Decisão agravada, ID 14580854

Neste sentido, a compreensão do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese em que o sentenciado foi progredido ao regime aberto e, ante a ausência de vagas em estabelecimento penal compatível, foi-lhe deferido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, esta Corte Superior se orienta no sentido de que não há ilegalidade, uma vez que a tornozeleira eletrônica constitui apenas o meio de fiscalização do cumprimento de pena.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 737.045/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. "III. Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico. IV. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. (HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016.) 2. É admissível, portanto, o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.

3. As limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico (no caso) não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. A medida não implica supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 683.805/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. MONITORAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.

1. Não há nos autos nenhuma situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Hipótese de paciente que cumpre pena por crime gravíssimo (latrocínio), foragiu do sistema prisional em outra oportunidade, bem como praticou novas infrações no cumprimento da pena.

2. Não há como censurar os fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes para justificar a forma de fiscalização da execução penal imposta ao paciente, especialmente ao considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto. (...) [N]esse particular, (...) as circunstâncias estabelecidas (fls. 4.777/4.778) permitem o deslocamento do paciente até o trabalho e o monitoramento estabelecido traduz a vigilância mínima necessária para aferir o cumprimento de pena fora de estabelecimento prisional”.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RHC 209145 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031

DIVULG 16-02-2022

PUBLIC 17-02-2022)

Da decisão do juízo das execuções, verifica-se que a progressão ao regime aberto foi acompanhada pelo encaminhamento da apenada à prisão domiciliar, modalidade que, quando aplicada em substituição à imposição de comparecimento à casa de albergado, autoriza a implementação do monitoramento eletrônico.

Nota-se que a agravante sequer havia atingido o requisito objetivo quando da decisão. Trata-se, assim, de concessão afeita a faculdade do magistrado que, também em atenção às minúcias do caso, à realidade do sistema punitivo e à necessidade de controle mínimo estatal ante o cumprimento de pena, vinculou a progressão à prisão domiciliar, combinada ao monitoramento eletrônico – este último, como única e exclusiva forma de fiscalização estatal nesta fase do cumprimento de pena.

A despeito dos argumentos utilizados para combater a decisão da vara de execuções, deve-se atentar ao fato de que a progressão ao regime aberto não é equivalente ao encerramento do cumprimento de pena, não havendo qualquer razão para que o Estado exima-se de todo e qualquer mecanismo de gestão sobre a pena vigente.

Face ao exposto, não verifico razões aptas a desconstituir a determinação do juízo de que o apenado cumpra o restante da pena sob o baixo grau de vigilância estatal ora estabelecido.

Assim,
conheço do agravo mas nego-lhe provimento
, a fim de manter a decisão combatida em sua integralidade.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2024